Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre a instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
3. No caso concreto, em que é aplicada uma vez e meia a taxa de juros de mercado média apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.